Tribunal: TJES
Processo: 5006760-57.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006760-57.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLEY DOS SANTOS CHAVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006760-57.2023.8.08.0006

RECORRENTE: SIRLEY DOS SANTOS CHAVES

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
NA REGIÃO DE DOMICÍLIO DO RECORRENTE
.
PEDIDO DE DANOS MORAIS IMPROVIDO EM SENTENÇA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8273055. Contrarrazões no Id. 8273058.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8273055), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista pedido de benefício da Gratuidade da Justiça deferido).

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora, ora recorrente, pretende a condenação da recorrida, fornecedora de energia elétrica, ao pagamento de indenização por danos morais, devido aparente falha na prestação de serviços, pois é moradora de região que passou 11 (onze) dias sem energia elétrica.

Em sentença do r. juízo primevo, assim ficou estabelecido: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15”.

A r. Sentença objurgada leva em consideração que a autora não conseguiu evidenciar nos autos os elementos constitutivos de seu direito, pois a fatura de consumo apresentada como comprovação dos fatos seria insuficiente para demonstrar que a recorrente residia no aludido loteamento no período de suspensão do serviço.

Inconformada, a parte autora, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese o entendimento do r. juízo a quo, data vênia, entendo que o relato dos fatos e a fatura apresentada, Id. 8273037, são suficientes para comprovar a circunstância narrada em exordial,
restando demonstrado pela parte autora que, de fato, sofreu os prejuízos descritos.
Ademais, a parte ré não nega a falha na prestação de serviços, aduzindo em contrarrazões que trata-se de mero dissabor a situação relatada.

Assim, entendo que, de fato, a recorrente enfrentou os empecilhos descritos em sua peça inicial, restando demonstrados os fatos constitutivos de seu direito. Superada essa questão, necessária a análise do quantum indenizatório.

É de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de energia elétrica por 11 (onze) dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade da requerente, de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Explica-se: A interrupção indevida do serviço de fornecimento de energia impede que qualquer pessoa viva de modo digno, gerando ofensa à honra subjetiva do lesado, configurando dano moral, devendo ser fixada indenização.

Entretanto, a quantia pleiteada pela autora, equivalente ao valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), parece demasiada.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
e reformando a r. sentença guerreada, para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
reconhecendo a existência de danos morais no caso concreto,
CONDENANDO A RECORRIDA EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., A INDENIZAR A RECORRENTE
SIRLEY DOS SANTOS CHAVES
, NA QUANTIA DE R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS).
Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)